Tribunal: TJMT
Processo: 1015194-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015194-74.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA - CPF: 044.299.701-90 (REQUERENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 6o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI QUE DIVERGIU DO RELATOR, EXMO. DES. PAULO DA CUNHA QUE A JULGOU IMPROCEDENTE.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1015194-74.2022.8.11.0000

REQUERENTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PLEITOS ALTERNATIVOS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME OU MINORAÇÃO DA PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – MATÉRIAS APRECIADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO APRECIADA PELO TJMT – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

No caso, os pedidos de absolvição por ausência de provas suficientes, de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 e de aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, já foram objeto de apreciação judicial, motivo pelo qual, a renovação das matérias demonstra que a revisão criminal está sendo utilizada como novo recurso de apelação, o que é inviável.

Não obstante a natureza da droga, a pequena quantidade apreendida [3,2g de cocaína] não autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

“A valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019)”
[STJ, HC n. 660.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021].

“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes”
[
STJ, AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015194-74.2022.8.11.0000

REQUERENTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Kellvin de Campos Soares Oliveira,
em face do acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1000978-55.2020.8.11.0008, que, por unanimidade, negou provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente e manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, emitida pelo juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
(ID 137528799).

Participaram do julgamento do recurso de apelação os Desembargadores Juvenal Pereira da Silva (Relator), Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) e Gilberto Giraldelli (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 24/03/2022 (ID 137551651).

Na presente revisão criminal o requerente
Kellvin de Campos Soares Oliveira
sustenta (
i
) a insuficiência probatória para manutenção da sentença penal condenatória, razão pela qual deverá ser absolvido, (
ii
) pela desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para o tipificado no art. 28,
caput
, da mesma Lei ou, alternativamente, (
iii
) pela diminuição da pena em razão da incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu patamar máximo ou em fração superior à 1/6 (um sexto) (ID 137528798).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida, por sua improcedência (ID 146777653).

É o relatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme consta nos autos, o requerente
Kellvin de Campos Soares Oliveira
foi condenado pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do processo 1000978-55.2020.8.11.0008, como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa (ID 137551652 – pp. 04/16).

Inconformado com a referida sentença, o requerente
Kellvin de Campos Soares Oliveira
interpôs recurso de apelação que, por unanimidade, não foi provido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 137528799). Participaram do julgado o Des. Juvenal Pereira da Silva (Relator), o Des. Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) e o Des. Gilberto Giraldelli (vogal).

De acordo com o relatório do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva, relator do Recurso de Apelação no
1000978-55.2020.8.11.0008, em suas razões a defesa pretendia “
a absolvição com base na ausência de provas, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta posse de drogas para consumo pessoal; reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços); a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; detração do período em que o réu permaneceu preso preventivamente; isenção do pagamento das custas e concessão do direito de recorrer em liberdade
” (ID 137528799).

Ou seja, a presente revisão criminal trouxe a este Tribunal de Justiça
diversas matérias que já foram objeto de apreciação judicial por parte do juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença, assim como pela 3a Câmara Criminal quando do julgamento do recurso de apelação
e, a fim de que não restem dúvidas acerca do enfrentamento da maior parte das matérias suscitadas na revisão criminal, destaco diversos pontos.

Em seu primeiro argumento, a revisão criminal sustenta a ausência de provas para manutenção da condenação sublinhando, em síntese, que nas duas fases da persecução penal negou a prática do crime de tráfico de drogas, que não se comprovou qualquer atividade relativa à mercancia, que os testemunhos dos policiais não trouxeram elementos de convicção suficientes, não houve a inquirição de pessoas que tenham adquirido entorpecentes do requerente ou visto qualquer ato de comercialização e que as provas estariam amparadas em presunções e incertezas.

Naquilo que concerne a este ponto, a 3a Câmara Criminal enfrentou a matéria extensa e precisamente.

Neste sentido, importante salientar que o eminente Des. Juvenal Pereira da Silva (Relator) destacou, dentre outros pontos, que “
na data dos fatos, os policiais militares em rondas nas proximidades da Rua Sete, avistou dois indivíduos em fundada suspeita, momento em que foi dada de ordem para que os acusados colocassem as mãos na cabeça para a proceder a abordagem. O apelante KELVIN monitorado por tornozeleira eletrônica, permaneceu no local, porém, o acusado VANDERSON tentou se evadir do local, adentrando na residência, bem como tentou pular o muro da vizinha, não conseguiu devido o muro ter ofendículos instalados na sua parte de cima, neste momento, os policiais conseguiram abordar o acusado
”.

Em seguida, o voto destacou que com o acusado
Vanderson
foi encontrada a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung
e, durante a revista da residência, os agentes da lei lograram êxito em encontrar 09 (nove) porções de pasta-base de cocaína em seu interior.

O acórdão registrou, ainda, os esclarecimentos dos policiais militares Antônio Evandro Lima Vieira e Jhon Weine Gomes dos Santos, onde se esclareceu: “(...)
então, esse local já é conhecido na cidade como ponto de venda de drogas né, a casa do Kellvin, vulgo “Maninho”, e no dia ele estava juntamente com o Vanderson da Anunciação que também é conhecido no meio policial, já foi preso quando menor por tráfico de drogas também e, no momento de abordar os dois na frente da residência, o Vanderson correu pra dentro da residência e tentou se evadir do local, mas não conseguiu pular o muro porque o muro tinha caco de vidro, e foi feita a abordagem nele, foi encontrado dinheiro e próximo a ele foi localizado uma porção com algumas petecas de pasta base de cocaína
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: de que forma que eles organizavam o tráfico de drogas naquela residência? TESTEMUNHA:
nesse local aí eles fazia na forma de delivery, porque era a casa do “Maninho” né e o Vanderson morava em outro local, por ter sido preso na residência dele com droga, ele não deixava mais droga na casa dele e fazia a venda da droga juntamente com o Kellvin
. PROMOTOR DE JUSTIÇA: havia a informação de que as pessoas iam até aquele local ou que eles transportavam droga a partir dali? TESTEMUNHA: sim, os dois
modus operandi
, tanto os usuários mais conhecidos faziam a busca no local da residência, tanto o Vanderson fazia a entrega do entorpecente. PROMOTOR DE JUSTIÇA: e quando o senhor prendeu eles, deu a voz de prisão, o que eles falaram em relação a droga encontrada? TESTEMUNHA: a princípio eles negaram né, a princípio eles disfarçaram dizendo que não era deles a droga, mas por ser um local conhecido e por serem os dois conhecidos fizemos a condução dos dois. PROMOTOR DE JUSTIÇA: a forma que a droga estava acondicionada o senhor lembra? TESTEMUNHA:
estava uma porção grande e dentro dele tinha aproximadamente 10 porções menores
(...)”.

Confirmando essas informações, a testemunha PMMT Jhon Weine Gomes dos Santos destacou: “TESTEMUNHA: a gente tinha informações de que indivíduos fazia o comércio em união, mais de uma pessoa, faziam o comércio de entorpecentes na Cohab João Cristante e a residência onde realizava esse tráfico já era conhecido até no meio policial, aí
a gente deslocou até o local informado que nós recebemos queixa né e, nos deparamos também com dois indivíduos já conhecidos, o “Vanzinho” né, que eu acho que o nome dele é Vanderson e o “Maninho”, na hora que eles avistaram a viatura a gente deu ordem pra abordagem devido as denúncias né
, o “Vanzinho” correu pra dentro da residência e nisso a gente fez o acompanhamento, já no interior ele teve dificuldades em pular o muro e a gente conseguiu abordá-lo e nisso foi feita a revista nele e encontrado com ele, com ele nada,
a gente achou próximo ao chão ali uma porção grande e no seu interior umas porções menores, prontas para venda, pequenas porções de entorpecentes, esse abordado já era conhecido no meio policial, desde menor ele já foi apreendido por tráfico
, porte ilegal de arma né, até aplicando o salve, os dois são vinculados ao comando vermelho né, organização criminosa, até aplicando o salve a gente recebeu informações sobre eles [...]”.

Com base nestes elementos, o ínclito relator destacou o valor e a idoneidade das declarações policiais, a inexistência de elementos que possam levar à desconsideração dos depoimentos e que a prática do crime de tráfico de drogas não exige que o agente tenha sido flagrado em atividade típica de comércio.

Em suma, a tese absolutória foi devidamente enfrentada no recurso de apelação.

Mas, frise-se: a matéria não apenas foi apreciada em sua inteireza, mas analisada com acerto e correção, pois de acordo com art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, “
para
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, para além da quantidade de drogas, o acórdão foi proferido em atenção às particularidades do caso, à forma de acondicionamento da droga e localização do entorpecente, elementos que somados aos demais presentes nos autos não deixam dúvidas acerca do acerto na manutenção da condenação do requerente.

Destaque-se, por derradeiro, que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Ou seja, a consumação do crime de tráfico de drogas não depende do agente ter sido encontrado/flagrado em atos comerciais propriamente ditos.

De igual maneira ocorre com o pleito de desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para o tipificado no art. 28,
caput
, da mesma legislação.

O acórdão dedicou um tópico específico ao enfrentamento da questão, sublinhando, além do entendimento da desnecessidade de que o agente seja flagrado em ato comercial, que “
a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, com o destaque no estado de flagrância delitiva, confirmado pelos policiais em juízo, com destaque para o modo como a droga estava dividida e armazenada são indicativos de que estava destinada à venda e por isso retira toda construção argumentativa que seria para uso próprio
”.

Ainda no que diz respeito às matérias já enfrentadas por ocasião do acórdão prolatado quando do julgamento do recurso de apelação, também se apreciou a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, cuja incidência foi rejeitada em virtude da reincidência do requerente.

Anoto que a revisão criminal mencionou que o requerente não ostentava a condição de reincidente quando da prolação da sentença, razão pela qual a incidência da minorante sob este argumento constituiria em equívoco.

Sem razão.

Em análise detida do feito, destaco que o juízo de primeiro grau salientou que a condição de reincidente se concretizou em razão da condenação do requerente nos autos do processo no 3280-22.2016.811.0006 (código 199747) que tramitou na Comarca de Cáceres/MT.

Tendo em vista que a defesa não acostou qualquer documentação para comprovar a sua tese, consultei aqueles autos onde verifiquei que a acusação formulada na Comarca de Cáceres/MT diz respeito a crime de tráfico de drogas que teria ocorrido em 17/03/2016, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado em 17/04/2018.

Ora, os fatos narrados nesta revisão criminal ocorreram em 14/08/2020!

Portanto, a condenação que autorizou o juízo de primeiro grau a considerar o requerente como reincidente refere-se a fato e transito em julgado anterior aos fatos apreciados nesta revisional, motivo pelo qual nenhuma alteração na sentença deve ser feita neste ponto.

Destaque-se que, nos termos legais, “
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”
(art. 63, CP).

Logo, o acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciou em sua inteireza os pedidos de (
i
) absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, (
ii
) o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipificado no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (
iii
) pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Ocorre que, nos termos de extensa e reiterada jurisprudência, a revisão criminal não pode ser utilizada como um novo recurso de apelação, devendo ser utilizada apenas nas hipóteses previstas no Código de Processo Penal.

A este respeito:
“
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP
” (AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Sendo assim, como os pedidos
de (
i
) absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, (
ii
) o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipificado no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (
iii
) pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas já foram debatidos quando do julgamento do recurso de apelação, não havendo nenhum elemento que justifique a modificação do julgado, estando clara a pretensão de mera rediscussão de matérias já enfrentadas pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em vista disso, no que concerne a estes pontos, a presente revisão criminal deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, embora a defesa não tenha feito pedido expresso para modificação da pena-base, é certo que a inicial da revisão criminal salientou que: “
Na 1a fase de aplicação da pena, o juiz de 1o grau, considerou somente uma circunstância judicial negativa, qual seja, “quanto à natureza da droga e quantidade da substância entorpecente”. A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para prevenção e repressão do fato delituoso
” (ID 137528798 – p. 8).

Tendo em vista que a matéria não foi suscitada no recurso de apelação e, consequentemente, apreciada por este Tribunal de Justiça, conheço da questão.

Neste ponto, a sentença salientou que: “
Considero como circunstâncias judiciais preponderantes uma vez que a culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu. De outro lado, anoto que o réu respondeu Ação Penal na Comarca de Cáceres (Processo n° 3280-22.2016.811.0006 – Código: 199747 (Tráfico)).
Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade
. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o réu foi flagrado com elevada quantidade de droga embalada para venda. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga – 3,2g de Cocaína), fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Quanto à multa, fixo em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1o, do CP c/c 43 da Lei de Drogas)
”.

Sopesando os critérios do art. 42 da Lei no 11.343/2006 o juízo de primeiro grau, ao considerá-los desfavoráveis, elevou a reprimenda do requerente em 06 (seis) meses –
valor correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima
.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022).

No caso, a quantidade de drogas apreendida foi de apenas 3,2 gramas de cocaína que, apesar de ser conhecidamente deletéria, não estava em quantidade suficiente a se permitir a exasperação da pena-base.

Ocorre que o juízo de primeiro grau também anotou que a
personalidade do agente
e
sua conduta social
seriam negativas, de modo que a elevação da pena-base se mostra adequada, mesmo porque atendeu aos parâmetros utilizados pela Jurisprudência.

A este respeito: “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.132.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Destarte, em razão da manutenção da negativação de outras circunstâncias judiciais, além da quantidade/natureza (art. 42 da Lei no 11.343/2006), inviável qualquer alteração na reprimenda.

Frente ao exposto,
julgo a presente revisão criminal extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
em relação aos pedidos de
(
i
) absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, (
ii
) o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipificado no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e (
iii
) de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

No que se refere ao pleito de modificação da pena-base, em vista da matéria não ter sido debatida no recurso de apelação interposto na ação de conhecimento, vez que a defesa do apelante não a suscitou, julgo
improcedente
o pedido, uma vez que a sentença de primeiro grau justificou devidamente a elevação da pena na primeira fase da dosagem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI ( 6o Vogal)

Egrégia Turma:

V O T O

Apesar de aquiescer à conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, quanto à extinção do processo sem resolução de mérito em relação aos pedidos de absolvição, de desclassificação e aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porquanto tais questões foram analisadas pela 3a Câmara Criminal deste Sodalício por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ouso divergir no respeitante à manutenção da reprimenda fixada pelo juízo de origem.

O conspícuo Relator entendeu, a meu sentir, de maneira escorreita, que a quantidade de droga apreendida [3,2g de cocaína] não autoriza a exasperação da reprimenda basilar.

Porém, conservou a pena-base imposta pelo juízo de origem [5 anos e 6 meses de reclusão], pelo fato de ele ter sopesado de modo desfavorável a conduta social e a personalidade do agente, ao argumento de que o revisionando respondeu ação penal na Comarca de Cáceres.

Entretanto,
“A valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019 - grifo nosso)”
[1]
.

De igual modo,
“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes”
[2]
.

Fixadas tais premissas, redimensiono a reprimenda basilar imposta para o mínimo legal, a saber,
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na segunda fase, aumenta-se a pena em 1/6 [um sexto], em face da reincidência do agente, ficando a reprimenda intermediária – e também a definitiva, à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – imposta em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator para divergir da pena final imposta ao revisionando e, de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para fixar a reprimenda definitiva do revisionando,
KELLVIN DE CAMPOS SOARES OLIVEIRA
, em
5 anos e 10 meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 660.930/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.

[2]
STJ, AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023